Tribunal: STF
Processo: AR 2854
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESISÓRIA. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A decisão impugnada está em perfeita consonância com a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    4. Embargos de Declaração rejeitados.